Tribunal: TJSP
Processo: 1034385-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de que a multa punitiva ostenta caráter confiscatório, razão pela qual o título inscrito em dívida ativa é ilíquido, não podendo, em virtude disso, permanecer protestado. Inadmissibilidade. Multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do valor dos impostos não pagos ou das multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Alegação de que a multa punitiva ostenta caráter confiscatório, razão pela qual o título inscrito em dívida ativa é ilíquido, não podendo, em virtude disso, permanecer protestado. Inadmissibilidade. Multa punitiva que não ultrapassa o patamar de 100% do valor dos impostos não pagos ou das multas impostas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Incidência da multa de oficio sobre base de cálculo atualizada, nos termos do artigo 85, §9o, c.c. o artigo 96, da Lei no 6.374/89. Multa que não ostenta caráter confiscatório. Protesto mantido. Pedido de autorização de parcelamento do débito protestado que deve ser feito perante o Fisco. Impossibilidade de o Poder Judiciário, salvo em situação de flagrante ilegalidade, imiscuir-se nas atribuições de competência exclusiva da Administração Pública. Concessão de parcelamento de débito fiscal que está adstrita aos condicionantes estabelecidos em lei específica (CTN, art. 155-A). Sentença mantida. Recurso desprovido.